Tribunal: STF
Processo: HC 268969
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Andre Luis Marques de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. REDISTRIBUIÇÃO INTERNA MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. ACESSO INDEVIDO AO PJE COM CREDENCIAIS DE ADVOGADO. ATUAÇÃO COORDENADA. HABITUALIDADE DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INTERROMPER ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O pedido liminar formulado em agravo regimental é incabível por ausência de previsão legal e, estando o recurso pronto para julgamento, resta prejudicado o pleito de urgência. 
2. A ordem não foi conhecida porque o habeas corpus foi utilizado como substituto de recurso próprio. Em homenagem à ampla defesa, foram examinadas as teses defensivas, não se verificando flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de ofício.
3. Não há nulidade por violação ao princípio do promotor natural quando demonstrada redistribuição interna motivada pelo alargamento do escopo investigativo e pela necessidade de atuação especializada do GAECO, nos termos das atribuições regimentais. 
4. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com motivação concreta e individualizada, destacando-se: a sofisticação do modus operandi, com acesso indevido ao PJe mediante credenciais de advogado; a vinculação do agravante por e-mails, IPs e IMEI a múltiplas ocorrências (14 registros); o elevado número de vítimas (35) e o vultoso prejuízo apurado (R$ 1.385.131,51 apenas no Distrito Federal, em 2025); as transações financeiras reiteradas com o líder do núcleo; e os indícios de atuação coordenada e permanente, inclusive com menções a vínculos com facção criminosa. 
5. A gravidade concreta da conduta, a habitualidade delitiva e o risco real de reiteração evidenciam o periculum libertatis e tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. 
6. Agravo regimental não provido. 
(HC 1.062.024 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por violação ao princípio do promotor natural, assim se manifestou o ato dito coator: 

Conforme assentado pelo Tribunal de origem, houve declínio interno de atribuições da 11ª Promotoria de Justiça em favor do GAECO, motivado pela ampliação do escopo investigativo, iniciado com apuração de mero estelionato mediante fraude eletrônica contra uma única vítima, para constatação da possível inserção de tal delito em contexto de atuação de organização criminosa complexa, com dezenas de vítimas e atuação interestadual, havendo indícios de vínculos, inclusive, com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. 
Diante da mudança do contexto apurado, houve a redistribuição do feito, tendo em vista as atribuições regimentalmente previstas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO (art. 102 do Regimento Interno do MPDFT). 
A unidade e indivisibilidade do Ministério Público, somadas à pertinência temática do órgão especializado, afastam a tese de designação casuística e preservam a legalidade do encaminhamento, não se configurando nulidade. 
Outrossim, não há contradição no fato de que o parecer posterior, emitido pelo GAECO, tenha sido menos favorável do que o anterior, lavrado pela 11ª Promotoria de Justiça, exatamente diante da modificação do quadro fático observado no decorrer das investigações. 
Portanto, não se verifica nulidade a ser sanada. (grifei) 

Com efeito, o reconhecimento de violação ao princípio do promotor natural exige a demonstração concreta da ocorrência de manipulações casuísticas ou designações seletivas efetuadas pela chefia da instituição (HC 71.429, ministro Celso de Mello), o que não ocorreu na hipótese. Transcrevo, no mesmo sentido, fragmento da ementa do HC 170.867, ministro Celso de Mello:

[...] ALEGADA OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL PRINCÍPIO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO: ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124, v.g.) IMPÕE-SE A QUEM SUSTENTE OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL QUE DEMONSTRE A CONCRETA OCORRÊNCIA DE MANIPULAÇÕES CASUÍSTICAS OU DESIGNAÇÕES SELETIVAS EFETUADAS PELA CHEFIA DA INSTITUIÇÃO (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO) INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO CASUÍSMO NA ATUAÇÃO DA PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL NO PROCEDIMENTO INQUISITIVO EM CAUSA.

Ademais, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
[...]
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.  
[...]
3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)

Por outro lado, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi, bem como a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

 Verifica-se que o decreto prisional individualizou o papel do agravante na engrenagem criminosa ao vincular seus e-mails, IPs, acessos ao PJe com credenciais de advogado e número de IMEI a 14 ocorrências policiais no DF, além de ressaltar a existência de reiteradas transações bancárias com o líder do núcleo. O Tribunal confirmou a suficiência dos indícios de autoria e materialidade e a habitualidade do modus operandi,  com especial ênfase no acesso indevido a dados judiciais e na atuação coordenada do grupo. Não se sustenta, portanto, a tese de ausência de invidualização da conduta imputada. 
Além disso, foi assinalada a periculosidade social, a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva, ressaltando que a dinâmica dos golpes – operados remotamente, com acesso a sistemas e pulverização de valores – torna ineficazes as cautelares diversas. Mais ainda, destacou-se os indícios de contumácia delitiva e atuação profissional, mencionando a existência de ao menos 35 vítimas e prejuízo superior a um milhão e trezentos mil reais, somente no Distrito Federal e no ano de 2025. Enfatizou-se, ainda, a possível vinculação da organização criminosa com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. (grifei)

No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

Ressalte-se, ainda, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Finalmente, observo que para acolher a tese defensiva de ausência de indícios de participação do paciente nos crimes imputados, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente